Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada em face do Distrito Federal, que buscava a suspensão do recolhimento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e a restituição de valores pagos, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
A parte agravante alegou ser portadora de cardiopatia grave e sustentou que a decisão de primeiro grau contrariou a jurisprudência do STJ, que dispensa laudo médico oficial quando a doença é comprovada por outros meios de prova idôneos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os documentos médicos particulares apresentados comprovam, de forma suficiente, a existência de cardiopatia grave que justifique a isenção de imposto de renda; e (ii) se é necessária a realização de nova perícia médica sob o contraditório para apurar a gravidade da enfermidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, comprovada mediante conclusão da medicina especializada. 5. A Súmula no 598 do STJ afasta a obrigatoriedade de laudo médico oficial, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova. 6. No caso, o relatório médico particular descreve cardiopatia potencialmente grave, os laudos oficiais, inclusive o emitido pela Junta Médica Oficial concluíram pela inexistência de doença enquadrável nas hipóteses legais de isenção. 7. A incerteza quanto ao fato de tratar-se de cardiopatia grave, exige dilação probatória, com a realização de perícia judicial sob o contraditório, não sendo possível o reconhecimento imediato do direito pleiteado. 8. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, inviável a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de cardiopatia grave para fins de isenção de imposto de renda requer prova técnica suficiente, não sendo possível o reconhecimento da isenção sem laudo médico conclusivo. 2. Havendo divergência entre laudos particulares e oficiais, é indispensável a realização de perícia sob o contraditório.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; TJDFT, Acórdão no 1906111, AI no 0721657-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1973565, AI no 0742724-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 18.03.2025.